Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a análise do pleito de gratuidade da justiça formulado em ação de inventário, deve ser considerada a capacidade contributiva do espólio.
2. Na hipótese, ainda não foi realizada a partilha de bens e direitos deixados pelo autor da herança, ainda desconhecida a extensão dos bens do espólio, não sendo possível avaliar a capacidade de suportar as custas e despesas processuais.
3. Diante das circunstâncias do caso em análise, revela-se prudente o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, pois privilegia o princípio do acesso à justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.